Tribunal: TJDFT
Processo: 0702926-28.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. BUSCA PESSOAL. ILICITUDE NÃO AFERÍVEL DE PLANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou representação por ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, em razão da ausência de justa causa para a ação socioeducativa.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é admissível a rejeição da representação por ausência de justa causa, com base em suposta ilicitude da prova; (ii) analisar se os elementos constantes dos autos são suficientes para o recebimento da representação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
4. A aferição quanto à ilegalidade da abordagem policial deve ser realizada no curso da instrução processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, revelando-se prematura a rejeição da representação na fase preliminar, sobretudo na ausência de prova inequívoca de abuso por parte dos agentes de polícia.
5. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
6. No procedimento de apuração de ato infracional, a representação prescinde de prova pré-constituída da autoria e materialidade, conforme dispõe o art. 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
7. Presentes elementos que evidenciam a materialidade do ato infracional e os indícios de autoria atribuída ao adolescente, e não se constatando, de plano, a ilegalidade da busca pessoal, resta configurada a justa causa necessária ao regular prosseguimento da ação socioeducativa.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e provido
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 41, 244 e 395. LEI No 11.343/06, art. 33. LEI No 8.069/90, artigos 180 e 182.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 245925 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 07-10-2024, Processo Eletrônico DJe DIVULG 10-10-2024, publicado 11-10-2024. TJDFT, Acórdão 1345908, 07118856620218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. TJDFT, Acórdão 1993171, 0705614-33.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025. TJDFT, Acórdão 2020158, 0700375-75.2025.8.07.0013, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.